Tribunal: STF
Processo: RE 1463782
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Considerando o lapso de tempo em que a norma declarada inconstitucional permaneceu em vigor e a necessidade de garantir que os servidores não tenham diminuição em seus vencimentos, esta SUPREMA CORTE tem determinado que os valores recebidos com base em lei incompatível com a Constituição passem a ser pagos como vantagem nominalmente identificada (VPNI), até que os respectivos valores sejam absorvidos por reajustes futuros.



    2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.